Tribunal: STF
Processo: RE 117110
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
- CANDIDATO A DELEGADO DE POLICIA. PROVA DE ESFORCO FÍSICO.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA DIRETA AOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS
INVOCADOS - OS ARTS. 97 E 153, PARAGRAFO 2, DA CARTA MAGNA -, CASO
ESTE EM QUE OCORRERIA A HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 325
DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
- QUESTÃO QUE SE SITUA NO ÂMBITO DA INTERPRETAÇÃO LEGAL, NÃO SE
ALCANDO, POIS, AO TERRENO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.